Tribunal: TJDFT
Processo: 0742836-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06.
2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões principais estão em discussão: (i) a suficiência probatória para manter a condenação por tráfico de drogas; e (ii) a possibilidade de desclassificação para porte de droga para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Devidamente comprovado que o acusado “transportou e trouxe consigo”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, entorpecente conhecido como cocaína, não merece guarida a tese da Defesa de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V; CP, art. 68; Portaria n. 344/98/Anvisa.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1855817, 07180306720238070001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 2.5.2024; Acórdão 1849609, 07308343820218070001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18.4.2024.